Tribunal: STF
Processo: Rcl 40150
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
E M E N T A



    RECLAMAÇÃO. PROPOSITURA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. OBSTÁCULO PROCESSUAL REFERIDO NO CPC, ART. 988, § 5º, INCISO I, E NA SÚMULA Nº 734/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. REJEIÇÃO.



    1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração.



    2. Não identificada a existência das pechas imputadas ao acórdão embargado – como na hipótese dos autos –, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.



    3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.